Tribunal: TJMT
Processo: 1042206-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042206-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA TAQUES MARTINS CHAVES - CPF: 012.156.841-50 (RECORRENTE), RONIVAL AUGUSTO GOMES - CPF: 411.218.301-10 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1042206-86.2024.8.11.0002
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrentes:

TATIANE CRISTINA TAQUES MARTINS CHAVES e RONIVAL AUGUSTO GOMES
.

Recorridos:
TATIANE CRISTINA TAQUES MARTINS CHAVES e RONIVAL AUGUSTO GOMES
.

Data do Julgamento:
17 A 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN – DEVER DO COMPRADOR EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME – RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO VEÍCULO QUE CONSTA NO DISPOSITIVO
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, o reclamado confirma que pegou o veículo como parte do pagamento pelo serviço prestado a reclamante
. Contudo, alega que não ficou na posse do bem, sendo imediatamente entregue ao proprietário da empresa “NG SAT Distribuidora de Produtos de Segurança Eletrônica”.

2.

Apesar de o reclamado alegar que passou adiante o automóvel, cabe mencionar, que o negócio jurídico inicial foi firmado entre as partes dos autos, razão pela qual cabia a ele promover a transferência da propriedade para o seu nome e, logo em seguida, efetuar os procedimentos administrativos do novo contrato de compra e venda.

3.

Com isso, o deferimento do pedido de obrigação de fazer (transferência da propriedade) deve ser mantido e, caso, o reclamado se sinta prejudicado, deve ajuizar nova demanda judicial em face do
proprietário da “NG SAT Distribuidora de Produtos de Segurança Eletrônica”.

4.

A reclamante, em recurso inominado, postula tão somente a retificação dos dados do veículo que constou no dispositivo da sentença, pois o automóvel em discussão é o seguinte:
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, Ano de Fabricação: 2007, Placa: KVX2052, Cor: Branca, Chassi: 9BD15822786049087, Renavam: 946850216, e na determinação judicial constou o seguinte: RENAULT, modelo MASTER11M3, cor BRANCA, placa NGU-5930, ano 2006/2006, código RENAVAM 00906572401, chassi 93YADCUH56J716390

5.

Levando em consideração o equívoco do juízo
a quo
, o pedido de retificação deve prosperar.

6.

Recurso da reclamante conhecido e provido para constar no dispositivo da sentença do automóvel
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, Ano de Fabricação: 2007, Placa: KVX2052, Cor: Branca, Chassi: 9BD15822786049087, Renavam: 946850216
.

7.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

8.

Arcará o reclamado com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025